Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DESPACHO O recorrido acostou aos autos acórdão proferido em ação rescisória ajuizada pela apelante (ID 39797006). Nada a prover quanto à manifestação e os documentos, porque a questão será julgada em observância aos elementos constantes dos autos. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46